Tribunal: TJPA
Processo: 0011810-50.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011810-50.2016.8.14.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ BATISTA, HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0011810-50.2016.8.14.0032

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Monte Alegre/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelados: Hudson Willian Souza de Oliveira e Gustavo Henrique da Cruz Batista

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA QUE DESCLASSIFCOU PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006.

1)
O
s elementos probatórios dos autos apontam para os apelados como os agentes do fato punível, todavia, não restou demonstrado nos autos a traficância por parte dos recorridos, de modo que não restaram demonstrados nos autos as elementares do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e, por consequência, tampouco do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

2) A condenação pelo crime do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, pressupõe a certeza do comércio de drogas, e não a sua simples probabilidade, de modo que havendo dúvida quando à destinação do entorpecente apreendido deve-se resolver em favor dos acusados, ora recorridos, em obediência do princípio do
in dubio pro reo
.

3) Correta a desclassificação pra o uso procedida pelo magistrado de origem, considerando o contexto narrado pelos policiais, bem como a quantidade de droga apreendida com os apelados.

4) Conhecimento e desprovimento do recurso, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26/02/2024 e 04/03/2024
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA),05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA, nos autos do processo n° 0011810-50.2016.8.14.0032, que desclassificou o crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 para o crime do art. 28 do mesmo diploma, em relação aos réus Hudson Willian Souza de Oliveira e Gustavo Henrique da Cruz Batista e, ainda, os absolveu da prática do crime do art. 35 da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Em
razões recursais
(Num. 9084011 – Pág. 30/32 e Num. 9084012 – Pág. 1/6), o órgão ministerial afirma que o lastro probatório constante no processo aponta que os apelados não são meros usuários e sim traficantes de drogas da cidade de Monte Alegre/PA.

Defende que os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão dos apelados guardam harmonia e similitude entre si, reproduzindo os fatos consubstanciados no inquérito policial.

Assevera que a droga apreendida com os apelados é de altíssimo potencial lesivo, além de estará condicionada em petecas, o que indica comercialização.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados pelos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, nos moldes do art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 15655382 – Pág. 1/6)
, os apelados requereram o conhecimento do recurso e, no mérito, o improvimento

do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento
e, de ofício, pugna pra que o réu Hudson seja absolvido do delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Adianto que, analisando o conjunto probatório colacionado aos autos,
entendo que inexistem razões para modificar a conclusão do sentenciante
, que bem apreciou todos os elementos constantes dos autos e, à luz do devido processo legal, concluiu que as provas não são suficientes para condenar os réus pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico descrito na inicial penal.

Com efeito, não se ignora que a
materialidade delitiva
restou suficientemente demonstrada nos autos, o que se extrai do
Auto de Apresentação e Apreensão
(Num. 9083974 – Pág. 13) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo n° 2017.04.000110-QUI
(Num. 9083991 – Pág. 1/2), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para substância Tetrahidrocanabionol, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA
”
, no montante de 10 g (dez gramas).

Também entendo que restou demonstrado que
a referida
quantidade de entorpecente foi encontrada na posse dos apelantes
, eis que os policiais que realizaram a apreensão afirmaram tal fato em juízo (PM Mariselma Alves da Cruz – Num. 9084006 – Pág. 1 – 00:03:42; PM Hugo Vilane Fontes Medina – Num. 9084004 – Pág. 1 – 00:02:32 e PM Elnon de Alencar Barreto – Num. 9084002 – Pág. 1 – 00:01:56).

Além disso, os próprios apelantes admitem que a referida substância foi encontrada na posse do réu Gustavo, o qual estava na moto juntamente com o réu Hudson (Num. 9083997 – Pág. 1 – 00:01:30 e Num. 9083993 – Pág. 1 – 00:00:02).

Sendo assim, o
s elementos probatórios dos autos são evidenciadores e apontam para os apelados como os agentes do fato punível, todavia, entendo que
não restou demonstrado nos autos a traficância por parte dos recorridos
, elementares do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

Não há nos autos qualquer prova da traficância, pois mesmo os depoimentos dos policiais colhidos na fase processual não são capazes de eludicar tal fato.

Veja-se que os policiais esclareceram em juízo que estavam fazendo rondas, quando encontraram um
aglomerado de jovens
(
de 10 a 15 pessoas
) em
área conhecida por consumo e venda de drogas
(PM Mariselma – Num. 9084006 – Pág. 1 – 00:01:09 e 00:01:44 e PM Hugo Vilane Fontes Medina – Num. 9084004 – Pág. 1 – 00:01:10 e PM Elnon de Alencar Barreto – Num. 9084).

Narraram que com a chegada da viatura,
os jovens se espalharam rapidamente, sendo que os apelantes subiram em uma moto e saíram do local
, levantando atitudes suspeitas, o que gerou o acompanhamento e consequente abordagem (PM Mariselma – Num. 9084006 – Pág. 1 – 00:02:01 e PM Hugo Vilane Fontes Medina – Num. 9084004 – Pág. 1 – 00:00:49 e Num. 9084005 – Pág. 1 – 00:02:26).

Ora, da narrativa apresentada pelos policiais, não há nenhum indicativo de traficância por parte dos denunciados, notadamente, pelo fato que
não foi encontrado qualquer outro apetrecho que conduza a conclusão de prática de tráfico de drogas
(Num. 9083974 – Pág. 13),
tal como quantia em dinheiro
, o que indicaria a suposta venda entre os jovens momentos antes da chegada da viatura.

Sendo assim, pelos fatos apresentados, tenho que há indicativo que o grupo de jovens avistados consumia a referida droga, situação que foi interrompida com a chegada dos policiais.

Destaco, ainda, que a PM Mariselma informou em juízo que dentre tabletes encontrados um estava meio violado (Num. 9084007 – Pág. 7 – 00:00:29), o que reforça a tese de manuseio da substância para uso.

Ademais, considerando o número de jovens indicados pelos policiais no local, entendo
a
quantidade de droga apreendida é inexpressiva.

Veja-se que foi apreendido com os apelantes a
quantidade de 10g de maconha
, conforme se extrai do Auto de Apreensão e do Laudo Toxicológico indicados supra, o que atrai a desclassificação para o uso de droga (art. 28 da Lei n° 11.34/2006), já que dividindo entre os 02 apelados, resultaria em 5g de maconha para cada um.

É sabido que inexiste na legislação em referência, qualquer parâmetro de orientação acerca da quantidade de drogas idônea para caracterizar o consumo pessoal, elastecendo a atuação do julgador no âmbito de sua discricionariedade e, infelizmente, culminando na possibilidade de condenações injustas na mesma proporção de desclassificações para uso indevidas.

Objetivando afastar a arbitrariedade e efetuar a exata subsunção do fato a norma penal, importante destacar que o Governo Federal, desde 2010, através do Decreto nº 7.179, efetua estudos para análise de perfil dos usuários de crack e/ou similares objetivando a prevenção do uso, o tratamento e à reinserção social de usuários. Através destes estudos
[1]
, com relação ao número de pedras usadas em um mesmo dia, as mulheres em média relataram consumir 21 pedras (IC95%: 10,8-31,9), enquanto os homens 13 pedras de crack/similares (IC95%: 11,7-15,0).

Com o mesmo objetivo do Governo Federal, o NUPECRIM/PR
[2]
(Núcleo de pesquisa em criminologia e política penitenciária da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná) informa que diversos países já estabeleceram parâmetros e, assim, uma presunção relativa sobre o que poderia ser cientificamente considerado como quantidade razoável de droga para consumo pessoal. A título exemplificativo, poderíamos citar os seguintes
[3]
:

PAÍS

QUANTIDADE PERMITIDA

– Maconha /Cocaína

Alemanha

De 6 a 30 g* (Maconha) / 50mg (Cocaína)

Áustria

2g (Maconha) / 1.5g (Cocaína)

Bélgica

3g (Maconha) / Não Disponível

Dinamarca

10g (Maconha)/ Não Disponível

Estônia

50g (Maconha)/ 1g (Cocaína)

Finlândia

15g (Maconha)/ 1.5g (Cocaína)

Países Baixos

5g (Maconha)/ 0.2 g (Cocaína)

Portugal

2,5g** (Maconha)/ 0.2g ** (Cocaína)

* A quantidade estabelecida pela legislação alemã varia em cada unidade federativa.

** Limites quantitativos para cada dose diária, sendo o limite temporal máximo 10 (dez) dias.

Em padrões superiores aos acima descritos, o Colendo STJ, vem procedendo as desclassificações de tráfico para o uso, conforme segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifo nosso).

Note-se que ambos os
recorridos declararam em juízo que são usuários de droga
(Hudson – Num. 9083997 – Pág. 1 – 00:01:56 e Gustavo – Num. 9083992 – Pág. 1 – 00:02:55).

Nesse contexto, em que pesem os argumentos elencados pelo órgão acusatório, entendo que, no caso,
não há provas suficientes para fundamentar uma condenação por tráfico de drogas, tampouco a associação para o tráfico
.

Ressalta-se que a condenação pelos crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, pressupõem a certeza do comércio de drogas, e não a sua simples probabilidade, de modo que havendo dúvida quando à destinação do entorpecente apreendido deve-se resolver em favor do acusado, em obediência do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, com a manutenção da sentença desclassificatória para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/livreto_epidemiologico_17set.pdf. consultado em 08/03/2023

[2]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/Relat%C3%B3rio_sobre_a_quantidade_de_drogas_para_uso_ou_tr%C3%A1fico_-_NUPECRIM-PR.pdf. Consultado em 08/03/2023

[3]
Cf. EMCDDA. Illicit drug use in the EU: legislative approach.
Lisbon: EMCDDA, 2005, p. 24-26. Sobre o tema, o Ministério da Justiça publicou, da Série Pensando o Direito, a excelente pesquisa Tráfico de Drogas e Constituição. Brasília/DF: Ministério da Justiça, 2009.

Belém, 05/03/2024